Tribunal: TJPA
Processo: 0804645-93.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804645-93.2024.8.14.0045

APELANTE: LUIZ LIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é juridicamente viável a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de maconha, cocaína e crack, substâncias proscritas pelo ordenamento jurídico.

4. A autoria delitiva decorre da prisão em flagrante do apelante, surpreendido em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, bem como de sua tentativa de fuga e do descarte das drogas ao avistar a viatura policial, circunstâncias que evidenciam a consciência da ilicitude da conduta.

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, sendo aptos a fundamentar a condenação.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização da droga.

7. A pluralidade de substâncias apreendidas, o fracionamento em diversas porções, o local da abordagem, a tentativa de evasão e o descarte do material ilícito evidenciam o dolo de mercancia e afastam a tese de insuficiência de provas.

8. A desclassificação para o delito de uso pessoal é inviável, pois a quantidade de droga, embora não seja critério exclusivo, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, revela a destinação mercantil do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam configuradas quando comprovadas por prova técnica idônea e por depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

2. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer de suas condutas nucleares, sendo dispensável a prova da venda direta da droga.

3. A desclassificação para o delito de uso pessoal é afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam o dolo de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.846.368/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.260260-2/001, 6ª Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUIZ LIRA DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sendo a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direito consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 09 de julho de 2024, por policiais civis da Delegacia de Polícia de Redenção, após abordagem realizada em via pública, nas proximidades da Rodovia PA-287, ocasião em que, segundo narrado pela autoridade policial, foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo maconha, cocaína e crack, fracionadas em diversas porções, acondicionadas de modo compatível com a mercancia ilícita, além de outros elementos considerados indicativos da prática do tráfico de drogas. O auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado e instruído com boletim de ocorrência, termos de depoimento, auto de exibição e apreensão, bem como auto de constatação provisória de substância entorpecente.

O Juízo plantonista, após análise do procedimento flagrancial, homologou a prisão em flagrante, reconhecendo a regularidade formal do ato e a presença dos requisitos legais previstos nos arts. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, designando, na sequência, audiência de custódia, a qual foi realizada por meio virtual. Na audiência, após oitiva do custodiado e manifestação das partes, foi mantida a custódia cautelar.

No curso da persecução penal, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
LUIZ LIRA DE SOUSA
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, denúncia esta que foi recebida pelo Juízo de origem. Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, na qual pugnou, em síntese, pela revogação da prisão cautelar, bem como pelo reconhecimento de teses defensivas relacionadas à ausência de requisitos autorizadores da segregação e à fragilidade probatória.

No decorrer da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente policiais responsáveis pela prisão, bem como realizado o interrogatório do réu. Os laudos periciais definitivos juntados aos autos confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, especificando as quantidades e classificações químicas correspondentes.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória (ID 29209467), reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
LUIZ LIRA DE SOUSA
como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade e pena pecuniária, em regime inicial definido conforme os critérios legais, mantendo a prisão do réu.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 29209467), no qual sustenta, em linhas gerais, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, a inexistência de elementos seguros quanto à finalidade mercantil das substâncias apreendidas, bem como pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, ainda, a aplicação de redutor legal e a revisão do regime prisional imposto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de apelado, apresentou contrarrazões (ID 29209468), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença e a suficiência do conjunto probatório produzido.

Após regular processamento, os autos foram remetidos a esta instância recursal e distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, bem como à possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos sustentados pela defesa.

II.1 DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, não havendo qualquer controvérsia relevante a respeito. Com efeito, o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão (ID 29209394, pág 9), Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.03.000973-QUI (ID 29209433), o qual atestou, de forma técnica e conclusiva, que as substâncias apreendidas consistiam em maconha, cocaína e crack, todas proscritas pelo ordenamento jurídico.

Não havendo em que se falar em qualquer fragilidade probatória quando a prova técnica é conclusiva e idônea.

II.2 DA AUTORIA DELITIVA

O apelante foi preso em situação de flagrância, após denúncia prévia, tendo sido surpreendido em via pública, em local conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, ocasião em que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, dispensando os entorpecentes, comportamento este que, longe de ser neutro, constitui forte indicativo de consciência da ilicitude da conduta e do intuito de ocultar a prática criminosa.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
WENDERSON MOITOZO MACIEL
e
WAGNER MUNDOCA DOS SANTOS
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, a tentativa de evasão, o descarte das drogas e a posterior apreensão do material entorpecente, fracionado em diversas porções.

É assento no Superior Tribunal de Justiça, que os testemunhos de policiais são plenamente válidos e aptos a embasar decreto condenatório, desde que coerentes entre si e harmônicos com o restante do acervo probatório, inexistindo qualquer presunção de suspeição ou parcialidade pelo simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do contraditório e que a condenação está baseada apenas em depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.

III. Razões de decidir

4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que macule a credibilidade dos relatos policiais, inexistindo indício mínimo de perseguição pessoal, má-fé ou contradições relevantes.

II.3 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige a efetiva comprovação da venda da substância entorpecente, sendo suficiente a demonstração de qualquer das condutas nucleares descritas no tipo penal, tais como trazer consigo, guardar, transportar ou ter em depósito, desde que evidenciado o fim de mercancia.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, afasta a necessidade de prova da comercialização direta, bastando a análise das circunstâncias do caso concreto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

Precedentes.

3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.

7. In casu, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.846.368/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NULIDADES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso de agravo em recurso especial, é perfeitamente admissível o julgamento monocrático, na forma do art. 932, III, IV e VIII, do CPC c/c o art. 253 do RISTJ, quando incidentes a Súmula 7 ou 83 desta Corte, nos exatos termos da Súmula 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Precedentes.

2. O agravo regimental é julgado em mesa, não havendo previsão regimental de sustentação oral. Precedentes.

3. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à caracterização do delito.

4. O acórdão recorrido apreciou a controvérsia detalhadamente, externando as razões pelas quais, após avaliação da prova dos autos, entendeu pela inexistência das nulidades apontadas, bem como pela necessidade de condenação dos agravantes, presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas (30,120kg de cocaína), não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

5. As razões recursais no tocante às nulidades arguidas (nulidade do inquérito e das provas, flagrante retardado ou ação controlada, testemunhas não arroladas ou não ouvidas, desrespeito ao prazo do art. 55 da Lei n. 11.343/2006) estão dissociadas das conclusões alcançadas a partir do exame dos autos e, para o seu acolhimento, imprescindível o esmiuçamento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief.

7. Encerrada a instrução criminal antes de 10.6.2016, é inaplicável o entendimento do STF, firmado por ocasião do julgamento do HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no sentido de que, mesmo em caso de rito especial, o interrogatório deve ser o último ato da instrução, nos termos do art. 400 do CPP com a redação dada pela Lei 11.719/2009. Precedentes.

8. É inadmissível o recurso especial que veicula teses que, por sua própria natureza, demandam aprofundado exame de matéria fático-probatória, como a de negativa de autoria ou de ausência de prova da materialidade do delito. No caso concreto, a prova da materialidade derivou de laudo definitivo realizado por perito criminal, e as provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

9. No tocante à dosimetria da pena e aplicação da minorante, observo que nesta Corte foi impetrado em favor do corréu Marcelo Teixeira o HC n. 363.807/MG, buscando a redução da reprimenda e a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O mandamus foi julgado pela Quinta Turma, em 27/9/2016, tendo sido parcialmente concedida a ordem, apenas para reduzir as penas, negada a aplicação do redutor, com extensão aos ora agravantes. Assim, no ponto, o recurso encontra-se prejudicado.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.131.420/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) (grifo nosso)

No caso, a pluralidade de substâncias, o fracionamento em diversas porções, o local da apreensão, a tentativa de fuga e o descarte do material ilícito constituem um conjunto de circunstâncias que, analisadas de forma sistêmica, evidenciam o dolo de traficância, afastando a tese absolutória.

II.4 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS (POSSE DE DROGAS)

Embora a defesa sustente a pequena quantidade de droga apreendida, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme no sentido de que a quantidade, por si só, não é critério exclusivo ou determinante, devendo ser analisada em conjunto com as circunstâncias fáticas do caso concreto.

No presente feito, além da quantidade, há elementos objetivos que afastam a tese de uso pessoal, notadamente o fracionamento da droga em múltiplas porções, a diversidade de entorpecentes e o comportamento do agente no momento da abordagem.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - POSSE DAS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 - VIABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA (2/3) PELA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 - POSSIBILIDADE - NATUREZA GRAVE, MAS QUANTIDADE PEQUENA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

- Não há que se falar em absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a posse das drogas apreendidas, sua natureza e destinação mercantil restaram evidenciadas pelas provas dos autos, atentando-se aos critérios previstos no §2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

- Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência merecem todo o crédito e o mesmo valor probatório de qualquer testemunha, se são coerentes, firmes e não há indícios de má-fé nos autos, mormente quando corroborados pela confissão inquisitiva do próprio acusado.

- A incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 se constitui como direito subjetivo do réu, aplicável desde que preencham os requisitos legais, cabendo ao julgador aplicá-la e, motivadamente, escolher a fração de redução, estabelecida entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Assim, se os elementos informativos evidenciam que o réu preenche os requisitos legais, não pode ser obstada a incidência da minorante com base em inquéritos e/ou ações penais em curso, conforme determina o Tema Repetitivo n. 1139 do STJ.

- A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias próprias do caso concreto que podem ser utilizadas com o parâmetro para a fixação da fração de redução de pena pela incidência do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, atento ao disposto o art. 42 da Lei n. 11.343/06. No entanto, tratando-se de um binômio, deve ser fixada a fração redutora máxima se parte das drogas é de natureza mais grave, mas a quantidade é relativamente pequena para um crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.260260-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2025, publicação da súmula em 10/12/2025) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em caso de pequena quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio; (iv) avaliar se houve confissão espontânea apta a atenuar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente.

4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pela apreensão da droga, pelas filmagens e pelos depoimentos policiais, provas harmônicas e consistentes.

5. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso, o modus operandi, a apreensão de valores em espécie e as filmagens realizadas evidenciam a destinação mercantil da droga.

6. A mera admissão de ser usuário não configura confissão espontânea nos termos da Súmula 630 do STJ, inexistindo atenuante aplicável.

7. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III e VII, 367; CP, arts. 33, § 2º e § 3º, 44, I e II, 65, III, “d”, 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1819531, 0705890-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 22.02.2024.

(TJDFT -
Acórdão 2063856
, 0737036-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) (grifo nosso)

Assim, diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese de consumo pessoal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/03/2026